Tribunal: TJDFT
Processo: 0002178-23.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
D E S P A C H O Em cumprimento da decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, determino a desconstituição da penhora lavrada ID 13649043, conforme ofício 2039/2020 ID 19531537 Comunique-se o teor desta decisão da 2a Vara Cível de Brasília Concedo à presente decisão força de ofício. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Publique-se. Brasília, 11 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto